Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por SIPCAM NICHINO BRASIL S/A, a qual, sob o pálio de suprir erro material, pretende reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto em face de SÉRGIO LUIZ MONTANHER.
Para tanto, a embargante argumenta que o erro material teria sido caracterizado pelo incorreto entendimento de que as conversas tidas por meio de aplicativo que evidenciavam tratativas no sentido de que a CPR seria baixada se deram entre a agravante e o filho do agravado, o que não seria verdade, pois as mensagens foram trocadas entre a corré Indiana Agricomércio e o filho do requerido.
Salienta que a corré Indiana Agricomércio não tem poderes para negociar transação de saldo devedor de CPR de sua titularidade sem o seu consentimento, razão pela qual deve ser mantido o penhor cedular e o seu direito ao protesto da duplicata no 2473, com vencimento para o próximo dia 30.
A parte embargada apresentou contrarrazões à id. 52959952, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.
É o relatório. Fundamento e decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
É cediço, ainda, que compete unicamente ao Relator o julgamento dos aclaratórios interpostos contra a decisão monocrática por si proferida, a teor do art. 1.024, §2o do CPC:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Em que pese a irresignação da embargante e a evidente confusão acerca dos emissores das conversas trocadas por meio de aplicativo de mensagens, isso, por si só, não permite a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, consequentemente, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Isso porque, independentemente das tratativas terem partido da embargante ou da corré Indiana Agricomércio, fato é que as conversas tidas por meio eletrônico deixaram evidente que a CPR seria baixada, havendo fundada dúvida acerca de quem deve receber o valor do saldo remanescente, o que é suficiente para obstar a manutenção do penhor e o protesto da duplicata.
Ademais, a ausência da duplicata 2374 nos autos, com o respectivo endosso, só reforça o acerto da decisão de base, ainda mais quando já garantido o juízo.
Por fim, como cediço o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”. (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.